Tribunal: TJMT
Processo: 1015515-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015515-46.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: CASP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – em Recuperação Judicial
AGRAVADOS: RONALDO CARDOSO DA SILVA
ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento por CASP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – em Recuperação Judicial, de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça. (Id. 7295940).
A agravante afirma que sua insuficiência de recursos econômicos e financeiros é tão evidente que os documentos apresentados ao Juízo a quo foram inclusive objeto do deferimento do pedido de Recuperação Judicial , em 22 de fevereiro de 2019, a qual segue em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Amparo/SP, sob no 1000264 -70.2019.8.26.0022 . Além disso, o Relatório Mensal de Atividades elaborado pelo Administrador Judicial nos autos da Recuperação Judicial da agravante, bem como os balanços e demonstrativos de resultados, além de decisões que deferiram a justiça gratuita à Agravante com base na análise dos mesmos documentos.
Aduz que caso a r. Decisão ora agravada seja mantida, o que por certo não acontecerá, o instituto da Recuperação Judicial da Agravante se encontrará afetado, podendo acarretar o descumprimento ao Plano de Recuperação Judicial já homologado pelo juízo universal, fato este que colocará em risco todo o propósito intrínseco da Recuperação Judicial, que é justamente a reestruturação da atividade econômica viável, além de ocasionar graves prejuízos aos credores da Agravante.
Alega que a r. Decisão merece reforma, não é apenas por conta da Agravante encontrar -se em Recuperação Judicia l, mas sim por enfrentar uma situação financeira bastante sensível, a qual foi ainda mais agravada pela pandemia do novo coronavírus (Covid -19 ), que gerou, além da ausência de matéria-prima e consequente queda brusca na venda dos maquinários, o encarecimento dos custos de produção atrelada a alta do preço do aço, o que inviabiliza o crescimento do patrimônio da Agravante.
Assevera que em análise do Balanço Patrimonial referente ao mês de abril de 2021, verifica -se que a Agravante marca um prejuízo de mais de R$ 1 milhão, sendo o prejuízo líquido do período a quantia de R$ 2.969 milhões, cenário ainda mais preocupante quando observado o prejuízo acumulado, que totaliza o montante de R$ 107.668 milhões.
Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça, favorável a concessão da gratuidade da justiça para empresa em Recuperação judicial, bem como, apresenta decisões no mesmo sentido, proferidas em seu favor perante o Tribunal de São Paulo
Expõe que sua situação financeira é bem delicada e se agrava a cada ano, por isso, pugna pela concessão dos benefícios.
Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça. (Id. 99634471)
Intimada a agravante para fazer provas de sua hipossuficiência, atendeu em parte.
É o necessário.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
(...)”
A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Em se tratando de pessoa jurídica, não basta a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas para a obtenção do benefício, o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para avaliar se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
A agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra os agravados a fim de receber o valor de R$ 351.884,05 (trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro reais e cinco centavos) e pleiteou gratuidade da justiça, que foi indeferida pelo Juízo a quo.
A agravante afirma, em síntese, que sua condição financeira é delicada, tanto que está em recuperação judicial, m Recuperação Judicial (processo sob no 1000264 - 70.2019.8.26.0022, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Amparo, estado de São Paulo), apresentou nos autos o Relatório Mensal de Atividades elaborado pelo Administrador Judicial, bem como o balanço e o demonstrativo de resultados atinente ao mês de abril de 2021.
Intimada, nos termos do artigo 99, §2o do CPC, para, em 05 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência, a agravante atendeu em parte, trazendo aos autos Escrituração Contábil Fiscal (ECF), documento este que substitui a Declaração de Informações Econômico -Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), sob o argumento de que é impossível a apresentação da declaração de imposto de renda, e se negou a apresentar extratos bancários sob a justificativa de que contém informações sigilosas.
Todavia, os argumentos da agravante não se denotam relevantes. O fato de estar em Recuperação Judicial, não basta para comprovar, efetivamente, sua hipossuficiência, bem como, o Relatório Mensal de Atividades e decisão de deferimento da gratuidade em outros processos perante outra Corte, não demonstram a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais no feito de origem (ação e execução).
No contexto dos autos, existem indícios que apontam para a presunção de que a agravante reúne condições no momento de arcar com os honorários, custas e despesas processuais.
Nesse sentido, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal que está amparada em precedentes do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/2/2019, DJe de 21/2/2019). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea ?c? do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1730785/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional.3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1697521/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)
Convém destacar que o indeferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser concedido a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.
Além disso, na decisão agravada, foi deferido o pedido de recolhimento das custas ao processo, conforme precedente do E. TJMT no Agravo de Instrumento no 1006332-51.2021.8.11.0000.
Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade da justiça.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Após, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora